Tribunal: TJMT
Processo: 1016504-13.2025.8.11.0000
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-08-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1016504-13.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Tratamento Domiciliar (Home Care)]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). ANA CRISTINA SILVA MENDES, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE NOVA XAVANTINA - CNPJ: 15.024.045/0001-73 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 04.441.389/0001-61 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), SANDRA FERREIRA DA LUZ NUNES - CPF: 935.642.601-53 (TERCEIRO INTERESSADO), OSVALDO FERREIRA DA SILVA - CPF: 202.372.861-49 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
:

Direito constitucional e administrativo. Agravo de instrumento.
Direito à
saúde. Tratamento domiciliar. Home
care
. Responsabilidade solidária. Direcionamento da obrigação. Recurso provido.

I.

Caso em exame

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão que determinou ao Município de Nova Xavantina e ao Estado de Mato Grosso a prestação de tratamento domiciliar (Home
Care
) a idoso acamado, portador de doenças neurológicas crônicas (CID10: G91.2, F03, G40), mediante avaliação médica in loco, preenchimento da Tabela ABEMID, emissão de laudo atualizado e fornecimento integral de tratamentos e insumos. O agravante pleiteia a exclusão da obrigação ou seu direcionamento exclusivo ao ente estadual.

II.

Questão em discussão

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos para a concessão da medida liminar determinando a prestação do serviço de Home
Care
ao idoso; e
(
ii
) estabelecer se a obrigação deve ser atribuída primariamente ao Estado de Mato Grosso, à luz da classificação do tratamento como de média complexidade.

III.

Razões de decidir

3.
A urgência e a necessidade do tratamento estão comprovadas nos autos, inclusive com base em parecer técnico do próprio Estado, que após avaliação in loco deferiu o atendimento domiciliar, constatando a pontuação de 15 na Tabela ABEMID, critério objetivo de elegibilidade para internação domiciliar.

4.
A prestação domiciliar de saúde na modalidade Home
Care
, quando classificada como de média complexidade, insere-se na responsabilidade prioritária da direção estadual do SUS, nos termos do art. 17, IX, da Lei nº 8.080/90.

5.
O STF, ao julgar o Tema 793 da repercussão geral (RE 855.178/SE), assentou a responsabilidade solidária dos entes federados na área da saúde, admitindo, contudo, o direcionamento da obrigação de acordo com a repartição de competências do SUS.

6.
A jurisprudência do TJMT e o Enunciado 60 da Jornada de Direito da Saúde reforçam a possibilidade de se direcionar a obrigação ao ente federado mais adequado, de forma a preservar o equilíbrio federativo e a eficiência do sistema de saúde.

7.
O Município apenas deve ser chamado a atuar de forma subsidiária, em caso de inércia do Estado.

IV.

Dispositivo
e Tese

8
. Recurso
provido.

Tese de julgamento
:

1. A comprovação da necessidade do tratamento por meio de avaliação técnica e da Tabela ABEMID justifica a imposição de medida liminar para garantir
o direito à saúde do paciente.
2. A responsabilidade pelo fornecimento de tratamento domiciliar de média complexidade compete primariamente ao Estado, cabendo ao Município atuar de forma subsidiária, em caso de omissão.

3. O juiz pode direcionar a obrigação entre os entes federativos conforme as regras de repartição de competências do SUS, mesmo have
ndo responsabilidade solidária.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988,
arts
. 23, II; 196 e 198; Lei nº 8.080/1990, art. 17, IX.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 855.178/SE (Tema 793), rel. Min. Luiz
Fux
, j. 23.03.2021; TJMT, N.U 1019626-38.2019.8.11.0002, rel. Des. Mario Roberto
Kono
de Oliveira, j. 13.12.2022.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento
com pedido de efeito suspensivo, interposto contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Nova Xavantina/MT, nos autos da Medida de Proteção com Pedido de Tutela
de Urgência (Processo nº 1000712-80.2025.8.11.0012), ajuizada pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, em benefício
de idoso.

Na origem, o Ministério Público pleiteou que fossem assegurados ao referido paciente cuidados médicos domiciliares (Home
Care
), alegando quadro clínico grave (CID10: G91.2, F03, G40), com necessidade de atendimento contínuo por equipe multidisciplinar, composta por profissionais de enfermagem, fisioterapia motora, fonoaudiologia e medicina, nos moldes previstos em laudo médico e documentação juntada aos autos.

O juízo de primeiro grau deferiu parcialmente a tutela de urgência, det
erminando, entre outras medidas,
a continuidade dos tratamentos já prestados pelo Município;

a realização de nova avaliação médica
in loco

com o fim de se constatar a necessidade da prestação de cuidados em domicílio por meio de Home
Care
;

o preenchimento da Tabela ABEMID;

a emi
ssão de laudo médico atualizado e;
a disponibilização integral e contínua dos tratamentos e insumos que forem eventualmente prescritos, após as avaliações médicas indicadas.

Inconformado, o Município agravante alegou ausência dos requisitos autorizadores para a concessão da medida liminar, defendendo que o tratamento requerido possui caráter eletiv
o (Home
Care
)
, sem urgência comprovada, e que a imposição da obrigação violaria os princípios da reserva do possível e da separação dos poderes.

Aduziu, ainda, que a responsabilidade pela prestação do serviço seria do Estado de Mato Grosso, por se tratar de atendimento de média/alta
complexidade, requerendo o redirecionamento da obrigação ao ente estadual, nos termos do Tema 793 do STF.

Foi concedido
efeito suspensivo ao recurso
.

O Ministério Público apresentou contrarrazões, defendendo a manutenção da decisão agravada e reafirmando a responsabilidade solidária dos entes federativos para a efetivação do direito à saúde, inclusive com fundamento na tese firmada no Tema 793 do STF, que autoriza o direcionamento da obrigação conforme a descentralização do SUS, sem afastar a legitimidade do Município no polo passivo da demanda.

O Estado de Mato Grosso também apresentou contrarrazões, sustentando, de igual modo, que não há como
a
fastar a solidariedade entre
os
entes federativos.

O parecer da Procuradoria Geral de Justiça foi pelo parcial provimento do recurso, com o direcionamento da obrigação ao Estado de Mato Grosso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como se confere do relatório acima, o agravante se insurge contra a decisão que o compeliu a manter os tratamentos já prestados
ao agravado, idoso
,
portador de diversas enfermidades
(
CID10:
G91.
2,F
03,G
40
)
;
realizar nova avaliação médica
in loco
e, caso constatada a necessidade, assegurar atendimento domiciliar (Home
Care
) ao paciente, inclusive com o preenchimento da Tabela ABEMID, emissão de laudo médico atualizado e fornecimento integral dos tratamentos e insumos prescritos.

Segundo o agravante, não foram preenchidos os
requisitos legais para a concessão da medida liminar,
tendo em vista tratar de tratamento
eletivo, sem urgência demonstrada,
apontando, ainda,
violação aos princípios da reserva do possível e da separação dos poderes.

Alega
que a obrigação deveria ser atribuída exclusivamente ao Estado de Mato Grosso, por se tratar de procedimento de média/alta complexidade, à luz do Tema 793 do STF.

Da necessidade e elegibilidade do tratamento

Como primeiro ponto, cumpre esclarecer que, diferentemente da alegação do agravante de inexistência de urgência, restou devidamente comprovada nos autos a necessidade
das medidas determinadas pelo juízo, que decorre da própria natureza da demanda, ajuizada pelo Ministério Público, com vistas a proteger o idoso, e, ainda,
do tratamento dom
iciliar na modalidade Home
Care
.

Com efeito, o próprio Estado de Mato Grosso, por meio do médico supervisor Dr.
Marttonio
Rodrigues Nunes, após visita
in loco

realizada em 15.
5
.
2025, deferiu a solicitação de atenção domiciliar na complexidade média, conforme se extrai do parecer médico constante dos autos, que constatou
(Id. 289835878)
:

"Realizada visita in loco no dia 15 de maio de 2025, atualmente encontra-se internado no Hospital Municipal de Nova Xavantina, mas em condições de alta hospitalar. Trata-se de paciente idoso, acamado, portador de Mal de Alzheimer, não
contactua
, muito emagrecido, em respiração espontânea, incapaz de deglutir, necessita de aspiração constante de cavidade oral e vias aéreas superiores. Com acesso venoso intermitente, seja para hidratação venosa, seja para administração de antibióticos para o tratamento dos quadros de ITU de repetição, em uso de sonda vesical de demora, totalmente dependente de cuidados de terceiros.

De acordo com tabela de avaliação de complexidade da ABEMID soma um total de 15 pontos, sendo assim elegível para internação domiciliar.

Diante do exposto acima, DEFIRO a solicitação de Atenção Domiciliar na COMPLEXIDADE MÉDIA."

A Tabela ABEMID devidamente preenchida confirma a pontuação de 15 pontos, demonstrando objetivamente que o paciente preenche os critérios técnicos estabelecidos pelo Sistema Único de Saúde
para elegibilidade ao tratamento domiciliar na modalidade Home
Care
de média complexidade.

A referida tabela cumpre a determinação contida no item “b” da ordem liminar
:

(b) O MUNICÍPIO DE NOVA XAVANTINA, o ESTADO DE MATO GROSSO e à filha do idoso, SANDRA FERREIRA DA LUZ NUNES, a submeterem OSVALDO FERREIRA DA SILVA à nova avaliação médica in loco para:

(b.1) Elaboração da Avaliação de Complexidade Assistencial, a fim de constatar a necessidade da prestação de cuidados de saúde em domicílio – HOME CARE;

(b.2) Preenchimento da Tabela ABEMID;

(b.3) Emissão de laudo médico atualizado indicando quais e a frequência dos tratamentos/acompanhamentos/medicamentos/insumos que OSVALDO FERREIRA DA SILVA eventualmente necessita;

Realizada a avalição, confirmou-se a necessidade do tratamento e do cumprimento do item “c”, impostos aos entes estatal e municipal:

(c) O MUNICÍPIO DE NOVA XAVANTINA e o ESTADO DE MATO GROSSO a disponibilizarem de forma integral e contínua eventuais
tratamentos/acompanhamentos/medicamentos/insumos que forem prescritos ao idoso OSVALDO FERREIRA DA SILVA após serem acostados o laudo médico atualizado e a Tabela ABEMID devidamente preenchida;

Da responsabilidade solidária e direcionamento da obrigação

Estabelecida a necessidade técnica do tratamento,
cumpre a análise acerca da
responsabilidade pelo fornecimento do serviço de Home
Care
.

É certo que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 855.178/SE (Tema 793), reconheceu a responsabilidade solidária dos entes federados nas demandas prestacionais na área da saúde, fixando a seguinte tese:

"Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro."

Contudo, a orientação da Suprema Corte autoriza e determina que a autoridade judicial identifique, no caso concreto, qual ente possui a
responsabilidade primária pelo fornecimento do tratamento, medicamento
ou
insumo, de acordo com as regras de repartição de competências do SUS.

Nesse contexto, o artigo 17, inciso IX, da Lei nº 8.080/90 atribui à direção estadual do SUS, de forma prioritária, o fornecimento de procedimentos de média e alta complexidade.

À luz desse entendimento consolidado, verifica-se que o juízo de origem poderia ter direcionado, desde logo, o cumprimento da obrigação de fazer ao Estado de Mato Grosso, por se tratar de
tratamento
classificado como de
média
complexidade, cuja execução e custeio se inserem nas atribuições típicas do ente estadual no Sistema Único de Saúde
.

Todavia, na ocasião, ainda não se havia realizado a avaliação do paciente. Ainda assim, nada impede que se proceda o direcionamento nesse momento, haja vista o r
isco de impacto negativo ao erário municipal e à organização dos serviços básicos de saúde sob responsabilidade do ente local.

Com efeito, oportuno mencionar, ainda, o Enunciado 60, da Jornada de Saúde que assim estabelece:

"A responsabilidade solidária dos entes da Federação não impede que o Juízo, ao deferir medida liminar ou definitiva, direcione inicialmente o seu cumprimento a um determinado ente, conforme as regras administrativas de repartição de competências, sem prejuízo do redirecionamento em caso de descumprimento."

Dessa forma, considerando que se trata de
tratamento
de média complexidade, nos termos da própria avaliação técnica estadual, impõe-se reconhecer que a responsabilidade principal por seu fornecimento recai sobre o Estado de Mato Grosso, sendo a atuação do Município subsidiária, apenas em caso de omissão ou inércia daquele.

Nesse sentido, a jurisprudência consolidada deste Tribunal de Justiça:

"
APELAÇÃO – OBRIGAÇÃO DE FAZER - DIREITO À SAÚDE – HOME CARE - ILEGITIMIDADE PASSIVA - AFASTADA - DIRECIONAMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER AO ENTE PÚBLICO ESTATAL - APLICAÇÃO DO TEMA 793 STF (...) Tratando-se de procedimento de alto custo a ser fornecido pelo Estado de Mato Grosso, deve ser reconhecido que não há responsabilidade por parte do apelante na satisfação da demanda e, via de consequência, que seja afastada a determinação que condenou o Município a disponibilizar o procedimento, direcionando-a somente ao Estado
." (N.U 1019626-38.2019.8.11.0002, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Des. Mario Roberto
Kono
de Oliveira, j. 13
.
12
.
2022)

Por fim, cabe esclarecer que o direcionamento diz respeito apenas ao tratamento Home
Care
, devendo ser mantidas as demais obrigações estabelecidas na decisão combatida.

Ante o exposto,
DOU
PROVIMENTO
ao Agravo
de Instrumento
para

direciona
r
a obrigação
de fornecimento da internação domiciliar (Home
Care
)
primeiramente ao Estado de Mato Grosso e subsidiariamente ao Município, em caso de omissão.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2025